Tribunal: STF
Processo: AI 388088
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Para se chegar a conclusão diversa
daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário
reexaminar os fatos da causa, a fim de se verificar se, na hipótese
em julgamento, o direito a amparar as pretensões do impetrante é
líquido e certo.
Não-cabimento de recurso extraordinário, por
óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental
a que se nega provimento.